Tribunal: TJPA
Processo: 0051850-05.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051850-05.2000.8.14.0301

APELANTE: WENA DE NAZARE DO ROSARIO MARTEL

APELADO: ENIO GOMES MARTEL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RECORRENTE SOB A ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA - ART. 186, § 2º DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE QUANTO À PRESUNÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por WENA DE NAZARÉ DO ROSÁRIO MARTEL, objetivando a reforma da sentença proferida pelo M. M. Juízo da 7ª Vara de Família de Belém que,
nos autos da Ação de Execução de alimentos, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inobservância da parte quanto à atualização de seu endereço residencial.

Em suas razões (ID nº 16191081) a apelante alega que não foi intimada pessoalmente a mover o feito, pois tanto a recorrente (atualmente maior de idade) quanto sua genitora se encontravam viajando entre meados de setembro e final de novembro/2018, razão pela qual o oficial de justiça não efetivou a intimação.

Acrescenta que o oficial de justiça não intimou a recorrente (ou sua genitora) através do funcionário da portaria que era responsável pelo recebimento das correspondências, razão pela qual não se colheu a assinatura do referido agente de portaria.

Aduz ainda que não houve mudança de endereço e que as partes apenas se encontravam em viagem, sendo, portanto, o endereço estampado no mandado correto, tanto é que tal fato foi devidamente informado pelo oficial de justiça.

Sustenta a tese de que a decisão afigura-se surpresa, que a condenação em custas e processuais- e de honorários advocatícios é indevida.

Procede à regularização da representação processual por ter alcançado a maioridade civil, asseverando que sua pretensão atual é pelo arquivamento do processo em razão de todo o desgaste psicológico, emocional e de certo, até físico.

Esclarece que conseguiu se formar em um curso superior e se aprimorar profissionalmente (mestrado), para ingressar no mercado de trabalho, sendo que nos dias atuais se encontra sem emprego e apenas vem se aprimorando profissionalmente para poder ter um vaga n mercado de trabalho.

Pontua que vem conseguindo arcar com sua subsistência com bolsa de pesquisa (que vinha recebendo por projeto de pesquisas, mas que se encerrou por causa da conclusão do mestrado) e com esforços todo este “sucesso” na sua vida sem a ajuda de seu pai.

Requer, por fim, o conhecimento e total provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos para retirar a indevida condenação em custas e honorários advocatícios, por não ter sido a apelante quem deu causa à presente ação.

Em sede de contrarrazões (ID nº 16191084) a parte apelada refuta as argumentações da parte apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

Foi vinculado ao ID nº 16519233 parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a validade ou não da diligência realizada pelo oficial de justiça que fundamentou a sentença de primeira instância para extinguir o feito sem resolução do mérito.

Nessa senda, importa ponderar que a intimação pessoal da parte não condiz à uma faculdade, mas um dever do magistrado, não cabendo, desta maneira, a extinção do processo antes de realizada a intimação pessoal da parte.

Nesse sentido direciona a jurisprudência desta E. Corte:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE AUTORA - INTIMAÇÃO PESSOAL - INOCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE DESINTERESSE DE QUALQUER DAS PARTES NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE. ART. 186, § 2º, DO CPC/2015 - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE 1ª GRAU. 1-Não se pode presumir o desinteresse do autor no prosseguimento da demanda, razão pela qual é defeso ao Juiz, com base no artigo 267, inciso, III do CPC/73, que guarda correspondência com o art. 485, II do NCPC, extinguir o processo se a intimação pessoal não se concretizou, a teor do § 1º do artigo citado acima. 2 A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2º, do CPC/2015, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. 3 Recurso Conhecido e Provido. Anulação da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Família de Belém, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como sentenciante o MM. Juízo 4ª Vara de a 1 Família de Belém. Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 4ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima DesembargadoraRelatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. Turma Julgadora: Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA e Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. Belém, 05 de dezembro de 2016. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APL: 00022775020138140201 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/12/2016, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 15/12/2016) PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE. ART. 186, § 2º, DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. 1. O CPC/2015 prevê, em seu art. 6º, o princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2º, do CPC/2015, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Se a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal da parte por ela assistida e seu pedido não foi apreciado, a sentença deve ser cassada. 3. Apelo provido. Sentença cassada. (TJ-DF 20150510096934 0009686-10.2015.8.07.0005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 27/07/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/08/2016)

Deve-se sopesar, nesse contexto, que a parte apelante figura nos autos assistida pela Defensoria Pública, havendo que ser observado o regramento inserto no art. 186, § 2º do CPC que assim traça previsão:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Nesse contexto, ainda que a parte não tenha sido encontrada no momento em que a diligência foi efetivada pelo oficial de justiça, tal fato não traduz condição para o entendimento relativo à mudança de endereço sem a clara prestação de informação à parte nesse sentido.

Dessa feita, por não existir no ordenamento jurídico a presunção de mudança tendo por fato gerador a ausência da parte de sua residência no momento da diligência pelo oficial de justiça, deve ser reformada a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, compartilhando do mesmo entendimento manifestado pela D. Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 17/04/2024